Tribunal: TJES
Processo: 5009843-91.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009843-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILLO MAXIMIANO DE OLIVEIRA CORREA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5009843-91.2023.8.08.0035

RECORRENTE: DANILLO MAXIMIANO DE OLIVEIRA CORREA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE DECORRENTE DO WHATSAPP – SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO VIA PIX PELO ADVOGADO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO. POSTURA ATIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA OU VAZAMENTO DE DADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que recebeu mensagem no aplicativo WhatsApp de seu advogado, com solicitação da realização de pagamento para recebimento de valores decorrentes de processo judicial exitoso. Aduz que realizou 2 (duas) transferências financeiras via PIX, em benefício de Jose Israel Lobo Nascimento, no valor de R$ 1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais), e de Tamiris Duarte Dos Santos, no importe de importe de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais).

Discorre que, ao entrar em contato com o banco requerido e informar ter sido vítima de golpe, recebeu estorno de R$ 0,90 (noventa centavos). Dessa forma, pugna pela condenação do demandado ao pagamento de danos materiais e danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da inexistência de comprovação de ato ilícito ou de falha na prestação dos serviços do promovido.

Em sede de Recurso Inominado, o autor pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. Quanto ao mérito, discorre que a instituição financeira incorreu em falha na prestação de serviço, além de ensejar ao consumidor perda de tempo útil. Destaca que cabia ao banco devolver para o consumidor os PIX bancários decorrentes de fraude e evitar ilícitos como o presente. Portanto, requer a total procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da Súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do Enunciado Sumulado, no entanto, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Observo que o caso dos autos se trata de fortuito externo, ocorrido fora da atividade bancária propriamente dita e estranho à organização da instituição financeira, cujo dano ocorreu com contribuição significativa da própria vítima e de empresa terceira.

Nesse aspecto, não verificada falha no sistema de segurança ou vazamento de dados e informações pessoais por parte da instituição financeira, circunstância que configuraria falha na prestação de serviço.

Em realidade, o golpe sofrido pelo consumidor decorreu de sua conduta ativa, ao realizar diretamente as transferências financeiras via PIX para terceiros golpistas, bem como de falha no sistema do segurança do aplicativo de mensagens WhatsApp, que permitiu que criminosos se passassem pelo advogado do recorrente e aplicassem golpe no recorrente.

Outrossim, em relação ao requerimento pela devolução, por parte da instituição financeira, de PIX realizado pelo consumidor, importa destacar o disposto na Resolução Normativa do Banco Central do Brasil nº 103/2021, no sentido de que as instituições financeiras não possuem autorização para restituir valores depositados na conta bancária de terceiros, dependendo de prévia e expressa autorização do recebedor/beneficiário, que poderá realizar a devolução diretamente para o pagador. Nota-se:

Art. 40. [...]

§ 1º Ressalvado o disposto na Seção II deste Capítulo, a devolução de um Pix deve ser iniciada pelo usuário recebedor, por conta própria ou por solicitação do usuário pagador.

§ 2º É permitida a realização de múltiplas devoluções parciais de uma mesma transação, até que se alcance o valor total a ser devolvido.” (NR)

Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor:

I - por iniciativa própria, caso a conduta supostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito de seus sistemas; ou

II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante.

§ 1º As devoluções realizadas no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução dependem de prévia e expressa autorização do usuário recebedor que contemple, inclusive, a possibilidade de bloqueio dos recursos mantidos na conta transacional, em uma ou mais parcelas, até o atingimento do valor total da transação.

Nesse sentido, entendo pela ausência de falha na prestação de serviço do recorrido, que não possuía autorização legal para realizar a devolução de valores requeridos pelo recorrente.

Destarte, conforme exposto pelo juízo sentenciante, entendo pela configuração da excludente de responsabilidade disposta no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro) quanto a instituição financeira recorrida:

Registre-se, no particular, que, embora o requerente impute falha ao requerido, certo é que este sequer participou dos fatos que levaram os fraudadores a captar dados do autor, na tentativa de aplicar golpes. As instituições bancárias e de intermediação de pagamento também não podem ser responsabilizadas, pois a realização da transferência se deu mediante ordem do demandante, e teve, ao menos inicialmente, a exata destinação pretendida, não podendo se cogitar de qualquer erro / equívoco do réu quanto ao creditamento do valor. O próprio demandante reconhece que foi vítima de um ato ilícito praticado por terceiro e, a partir de tal constatação, é impossível se estabelecer uma relação de causalidade com as atividades do requerido, a fim de que este seja responsabilizado pelos danos.

Portanto, diante da inexistência de responsabilidade do recorrido pelos prejuízos sofridos pelo recorrente, devida a improcedência dos pedidos exordiais. Por conseguinte, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)